Tribunal: TJMT
Processo: 1086170-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086170-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO LOURIVAL HURTADO PEDRACA - CPF: 003.864.081-30 (RECORRENTE), ROSANGELA XAVIER DE ALCANTARA NASCIMENTO - CPF: 421.773.831-53 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (RECORRIDO), THUANA DOS SANTOS CARNEIRO CASSIMIRO - CPF: 035.911.951-46 (ADVOGADO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação proposta por beneficiário da Previdência Social, visando à declaração de inexistência de dívida, à devolução em dobro de valores descontados a título de “Contribuição SINDICATO/COBAP” e à condenação da ré por danos morais. O autor sustenta inexistência de vínculo associativo ou autorização para os descontos em seu benefício. A ré, por outro lado, apresenta termo de autorização de filiação supostamente assinado pelo autor. O recurso impugna a validade da assinatura contida no documento e requer a produção de prova pericial para demonstrar a ausência de autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica para a apuração da autenticidade da assinatura em termo de filiação compromete a competência do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A demanda exige a produção de prova técnica de maior complexidade — no caso, perícia grafotécnica — para verificar a autenticidade da assinatura no termo de filiação apresentado pela ré.

4.

A necessidade de prova pericial afasta a competência dos Juizados Especiais, conforme art. 3o, § 1o, da Lei 9.099/95, sendo inadequado seu processamento por rito sumaríssimo.

5.

A jurisprudência reconhece a incompetência do Juizado Especial em casos nos quais a controvérsia depende de perícia, especialmente quando não se comprova de plano a fraude ou falsidade documental.

6.

Diante da impossibilidade de produção da prova necessária no âmbito dos Juizados Especiais, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme previsto no art. 51, II, da Lei 9.099/95 e art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1086170-35.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Pedro Lourival Hurtado Pedraca

Recorrida(s):

Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais.

O Reclamante alega que percebeu em seu benefício previdenciário, descontos sem sua autorização ou vínculo contratual, entre 30/06/2011 até a distribuição da ação, sob a rubrica de “
Contribuição SINDICATO/COBAP
”. Diante disso, requer a declaração de inexistência da dívida, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A Ré, por sua vez, alega serem lícitos os descontos realizados sobre o benefício previdenciário do autor, regularmente inscrita em seu quadro de associados, conforme o termo de autorização anexado com a contestação.

Da análise dos autos, observo que foi apresentado termo de adesão/filiação e autorização, em tese, assinado pelo autor, contudo, há impugnação acerca da assinatura, sob o argumento de que não há como afirmar que foi o Recorrente que assinou tal documento.

Logo, como não se pode afirmar com absoluta certeza que não foi aposta pelo Autor, pois guarda muita semelhança com a grafia aposta constante na sua cédula de identidade, digitalizada com inicial, contudo, havendo alegação de que não houve a contratação ou associação a quaisquer serviços e que não é pertencente ao autor, entendo ser necessária à realização de exame grafotécnico para a constatação da autenticidade, ou não, da assinatura lançada em tal documento, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

PROCESSUAL CIVIL - RITO SUMARÍSSIMO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que, fundada na necessidade de prova técnica (perícia grafotécnica) afirma a incompetência dos juizados especiais e extingue o processo sem julgamento do mérito. Com mais razão no caso em exame, em que a fraude não se mostra evidente, diante da semelhança da firma lançada no título com aquela registrada no cartão de autógrafo guardado no banco requerido.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJDF, ACJ 734237220108070001 DF 0073423-72.2010.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: Asiel Henrique, Julgamento: 29.04.2011)

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, se torna necessária à realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual entendo que deve ser reconhecida, de oficio, a incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar o presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, mas, de oficio,
reconheço a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar o presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial,
julgo extinto

este feito
, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025